Tribunal: TJDFT
Processo: 0739334-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ROTATÓRIA. CONDIÇÕES DE TRÂNSITO DESFAVORÁVEIS PARA ADENTRAR A ROTATÓRIA. ART. 34 E 44 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, e procedente o pedido contraposto, para condenar a parte autora a pagar à parte requerida a quantia de R$ 7.386,94 (sete mil e trezentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na decisão de ID 62175859. Os contracheques que acompanham a peça de ID 62175854 demonstram a condição de hipossuficiência do recorrente, eis que aufere renda compatível com as disposições contidas no art. 4o da Resolução no 271/2023, utilizada pela Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes. Dessa forma, fica rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pela parte recorrida nas contrarrazões de ID 62175860.
3. Na Ata de Audiência de ID 62175801 a parte autora/recorrente foi intimada do prazo de 02 (dois) dias para juntada de toda documentação e toda prova importante ao julgamento do processo, sob pena de perder a oportunidade de apresentá-las. Uma vez que se quedou inerte, incabível a produção de prova em sede recursal na forma pretendida, vez que, nos termos da legislação processual, a juntada de documento novo somente é admitida após a sentença desde que referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação (art. 435 do CPC). No caso sob análise, os orçamentos e a ata notarial trazida pelo recorrente, além de não se referirem a fato posterior ao acidente ocorrido, não restou demonstrado nenhum óbice que impedisse a apresentação por ocasião do ajuizamento da presente ação. Assim, deixa-se de conhecer de tais documentos, visto não se tratar de documentos novos.
4. Na inicial, narra a parte autora que trafegava no acesso de uma rotatória situada na QNO 2, Ceilândia/DF, quando o veículo foi atingido na parte lateral esquerda pelo veículo conduzido pelo requerido, o qual transitava na via preferencial (parte interna da rotatória), mas que veio a perder o controle em razão da velocidade desenvolvida, dando causa à colisão. Por sua vez, o requerido afirma que o acidente foi causado exclusivamente pelo autor, na medida em que iniciou manobra para entrar na rotatória em momento inoportuno, violando o direito de preferência.
5. Dispõem os art. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
6. Ainda, conforme disposto no art. 44 do mesmo diploma, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
7. No caso, possui verossimilhança a narrativa trazida pela parte requerida acerca da dinâmica do acidente, comprovada pelas fotos de seu veículo e do local do acidente, anexadas junto à contestação de ID 62175802. No vídeo de ID 62175828, o requerido não nega que seu veículo tenha derrapado quando transitava pela rotatória, possivelmente em decorrência de dejetos na pista, como informado pelo próprio autor. Todavia, os danos constantes no veículo do requerido (frente e traseira), claramente demonstram ter havido colisão em sua traseira, o que fez com que fosse lançado à frente, colidindo com a placa de sinalização.
8. Em contrapartida, o autor não logrou êxito em comprovar sua versão. A simples alegação de que o requerido, em razão de excesso de velocidade, perdeu o controle de seu veículo, bateu no meio fio e retornou, vindo a colidir em seu veículo mostra-se inverossímil, não sendo suficiente para comprovar sua tese.
9. Na sentença o magistrado pontuou o seguinte: “Ocorre que ao analisar os autos, inexistem indícios de que o evento ocorreu conforme descrito na petição inicial. Destaca-se que a parte autora afirma que a parte ré assumiu a responsabilidade pelo acidente (id. 182492656, página 2); todavia, inexistem documentos nesse sentido (conversas de WhatsApp, por exemplo).”
10. Assim, comprovado que o requerido contornava a rotatória quando o autor adentrou sem observar o direito de preferência, correta a sentença que o condenou ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados.
11. Por fim, insta salientar que a impugnação ao orçamento apresentado pelo requerido deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas que infirmem o orçamento impugnado, o que não se verifica no presente caso.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.